Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELESTINO IVO GOLFETTO, contra a r. decisão de lavra do d. Juiz de Direito Substituto Plantonista que, no processo de origem tombado como ProcComCiv 0715254-43.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, no sentido de que fosse determinado ao Distrito Federal que se abstenha de continuar a destruição da plantação de feijão, até o término da colheita da safra em curso. Sustenta o Agravante no arrazoado recursal lançado ao ID 54746488, em apertada síntese, que possui contrato de arrendamento, com prazo de validade para o dia 28/03/2035, com a extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (FZDF). Aduz que no ano de 2019, quando esteve na Secretaria de Agricultura para resolver questões atinentes à sua atividade, foi informado verbalmente de que o prazo de seu contrato não seria obedecido até o final, isso porque o Distrito Federal estudava a possibilidade de criação de um projeto habitacional no local. Como não foi intimado formalmente acerca do término do prazo do arrendamento, continuou a trabalhar e produzir no local em que desenvolve atividades de plantio há mais de 10 (dez) anos. Argumenta que foram plantados 255 hectares de feijão na safra de 2023/2024, os quais tem colheita prevista para final de fevereiro e início de março do corrente ano. Entretanto, a Administração Pública do Distrito Federal está destruindo a plantação, sem nenhuma notificação ou aviso prévio. O agravante não pretende a manutenção do contrato até o seu termo final, mas apenas que a destruição da lavoura seja suspensa até o início do mês de março de 2024, para que “possa fazer a colheita da lavoura de feijão, já totalmente plantado, evitando[1]se, assim, o enorme prejuízo patrimonial que já está ocorrendo, tendo em vista que cerca de 80 hectares do plantio já foram destruídos”. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como se percebe, o Agravante deduz na espécie a pretensão de obter ordem judicial dirigida à suspensão da destruição do restante da lavoura em comento pelo DF Legal, até o início do mês de março de 2024, quando será realizada a colheita do feijão. Conforme se observa dos autos originários foi juntada cópia da matéria jornalística (https://bsbcapital.com.br/df-legal-e-terracap-destroem-plantacao-de-feijao) com a seguinte nota: “DF Legal e Terracap destroem plantação de feijão - BSB Capital, Operação já arrancou 80 hectares da cultura. Trabalhadores pedem prazo para fazer a colheita” (ID 182864557 dos autos ProcComCiv 0715254-43.2023.8.07.0018). Foram ainda anexados aos autos vídeos do local, recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, reclamação protocolizada junto à Ouvidoria do GDF, planilha de custo do plantio, termo de transferência do arrendamento ao agravante e outros (ID ́s 182864558, 182864559, 182864560, 182864561, 182864554, 182864553, 182864550 e 182864547 dos autos ProcComCiv 0715254-43.2023.8.07.0018). Verifica-se, portanto, que o Agravante possui o arrendamento da área desde outubro de 1998 e a respectiva inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural encontra-se ativa. Além disso, comprovou o custo do plantio e a utilidade da gleba de terras enquanto não ocupada pelo Poder Público, em homenagem a função social da propriedade. Juntou, ainda, documento produzido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater do Distrito Federal, empresa pública integrante do organograma do Governo do Distrito Federal, com “Declaração de Atividade Rural” expedida nesta data de 02-01-2024, às 13h39min00s, comprovando que o Agravante desenvolve desde longa data o plantio de “culturas de sequeiro, como soja, sorgo, feijão e outros”, e que nessa safra foi plantada na área 255ha de feijão, com colheita estimada de 12.800 sacos de 60kg, sendo o local da lavoura a “Fazenda Santa Bárbara S/N Área Alfa”, conforme consta do ID 54746494. No particular, ao exame dos documentos juntados, é possível verificar que a destruição da lavoura de feijão que deve ser colhida no início do mês de março não trará qualquer vantagem ao Poder Público, pois não é crível que em dois meses seja erguido qualquer projeto público no local. Por outro lado, a destruição da plantação acarretará impacto negativo ao mercado, aos empreendedores e aos trabalhadores. De se ressaltar que conforme as notícias a respeito da economia do país, as plantações de feijão estão encolhendo a cada ano. Em matéria divulgada no https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/06/09/area-plantada-do-feijao-despenca especialistas apontam o risco de desabastecimento na produção do feijão. À luz desse cenário, primo ictu oculi, afigura-se cabível a suspensão da operação, até que possa ser realizada a colheita da lavoura, isso porque as Autoridades públicas têm o dever de observar e sopesar as consequências práticas de seus atos administrativos. Essa é a percepção do consequencialismo jurídico previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, in verbis: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)”. Por esse motivo, em homenagem à função social da propriedade e amparado no princípio do consequencialismo jurídico, afigura-se forçoso o deferimento da antecipação da tutela recursal, tão somente para que o Ente Agravado suspenda, de imediato, a destruição do que resta da lavoura antes mencionada, até a sua colheita prevista para o início do mês de março próximo, no terreno arrendado pelo Agravante, sem prejuízo de execução de outras ações que não prejudiquem a plantação já existente no local. Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e assim o faço apenas para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover a destruição da lavoura de feijão plantada na Fazenda Santa Bárbara s/n Área Alfa, Santa Maria-DF, até a sua colheita prevista para o início do mês de março de 2024. Confiro à esta decisão força de mandado e de ofício, que deverá ser cumprida de imediato e com a máxima urgência, conforme a situação aqui narrada recomenda. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de janeiro de 2024, às 21h48. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)